Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. ALTERAÇÃO DE CONTA CONJUNTA. FATO NÃO PROVADO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE.
1. O dano material nas relações de consumo decorre necessária e exclusivamente de um fato do produto ou serviço, vício do produto ou serviço ou inexecução contratual. O dano moral é independente do dano material, pois se constitui em categoria autônoma.
2. A responsabilidade civil exige a demonstração da conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.
3. Não havendo redistribuição do ônus da prova, cabe à autora provar que o banco alterou a titularidade da conta e permitiu o extravio dos valores em desacordo com a legislação, por se tratar de fato constitutivo do seu direito. O banco não responde por um dos titulares da conta conjunta ter se apropriado da meação do outro titular, exceto se tivesse recebido ordem judicial para bloquear a movimentação bancária.
4. A reparação do dano moral pressupõe a violação a direito da personalidade.
5. Apelação desprovida.